Tribunal: CARF
Processo: 10950.004774/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004774/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
APARECIDO MARQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
REFLEXOS
SOBRE
FÉRIAS.
TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores recebidos em
reclamatória trabalhista a título de reflexos sobre férias, a não ser que haja
comprovação de que se trate de férias proporcionais ou férias não gozadas em
razão da necessidade do serviço.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO
MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE
NATUREZA SALARIAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO
PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da
remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a parcelas decorrentes da reclamatória trabalhista, devendo-se proceder
ao recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004774/2008-90
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004774/2008-90

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 119/127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 111/115), proferida em sessão de 19/08/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-27.961, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores recebidos em reclamatória
trabalhista a título de reflexos sobre férias, a não ser que haja comprovação de que se
trate de férias proporcionais ou férias não gozadas em razão da necessidade do serviço.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora relativos às parcelas
tributáveis recebidas em reclamatória trabalhista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se da Notificação de Lançamento no 2006/609450279295033 (fls. 17),
lavrada contra o contribuinte acima identificado, para exigência do crédito tributário,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF do Exercício de 2006, Ano-
Calendário de 2005:
(...) (tabela de composição do crédito tributário apurado)

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 17-verso e
18), a exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
na qual foram constatadas as seguintes irregularidades:

• Omissão de rendimentos recebidos do Sicredi Maringá em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 6.435,73, apurada com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte e nas informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Verificou-se que o valor declarado pelo contribuinte foi de
R$ 56.301,00, enquanto o correto seria declarar R$ 62.736,73.

• Compensação indevida de R$ 2.239,34 de imposto de renda retido na fonte
(IRRF) relativo aos rendimentos recebidos no processo judicial trabalhista movido
contra o Sicredi Maringá. O valor compensado na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte foi de R$ 12.034,90, sendo que o correto seria compensar apenas R$
9.795,56.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004774/2008-90

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 01 a 10), com as
alegações a seguir sintetizadas:

- Alega que a autoridade lançadora não observou que parte das verbas recebidas
na reclamatória trabalhista são "reflexos de horas extras em férias", verba que não está
sujeita a incidência do imposto de renda por possuir natureza nitidamente indenizatória,
conforme entendimento já exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Regido. Afirma
que a parcela correspondente a reflexos de horas extras em férias é de R$ 6.506,58, o
que correspondente a 7,13% do total recebido na ação trabalhista.

- Alega que o mesmo ocorre em relação à parcela paga na reclamatória
trabalhista a título de juros moratórios, os quais são mera atualização monetária do
crédito trabalhista e não estão sujeitos à incidência do imposto de renda. Observa que
47,8% do crédito trabalhista, ou seja, R$ 43.620,56, tem natureza de juros moratórios.
Destaca o caráter indenizatório dos juros de mora, afirmando que sua função é recompor
o prejuízo causado ao trabalhador pelo não pagamento dos proventos na época própria.
Afirma que esse entendimento está pacificado no Superior Tribunal de Justiça e
menciona julgado do Tribunal Regional Federal da 45a Região, além de citar a doutrina
de Roque Antônio Carrazza.

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a exclusão da
tributação das verbas recebidas a título de reflexos de horas extras em férias e juros
moratórios, com o consequente recálculo do imposto devido ou a restituição de eventual
pagamento indevido. Junto com a impugnação, foram anexados os documentos de fls.
11 a 43.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Juntou-se cópia do
processo judicial que ensejou o recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente (e-fls.
145/172).
Então, os autos foram encaminhados para o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Em primeira assentada, conforme Resolução n.o 2802-000.187, datada de
15/10/2013, o Colegiado resolveu sobrestar os autos considerando que o processo administrativo
versa sobre autuação por omissão de rendimentos decorrente de rendimentos recebidos de forma
acumulada decorrentes de processo trabalhista (e-fls. 177/182) se relacionando ao Tema 368 da
Repercussão Geral do STF.
Considerando o contexto do julgamento definitivo do STF sobre o tema dos
rendimentos percebidos acumuladamente, os autos retornaram para julgamento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004774/2008-90

Em segunda assentada, conforme Acórdão CARF n.o 2202-002.847, datado de
04/11/2014, foi dado provimento ao recurso e cancelado o lançamento por se reconhecer que o
lançamento era de rendimentos recebidos acumuladamente e que o lançamento se deu através da
aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido (regime de
caixa), sendo amparado na interpretação jurídica do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, que foi
declarado inconstitucional pelo STF. Assim, decidiu-se reconhecer a inadequação da base de
cálculo utilizada na autuação e cancelar o lançamento (e-fls. 183/191).
Sobreveio recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional questionando o
cancelamento do lançamento, pois, em seu entender, poderia ser determinado tão-somente o
recálculo do valor devido a título de IRPF, sem cancelamento do lançamento, tendo como
parâmetro as decisões tomadas pelo STJ (RESP 1.118.429/SP) e pelo STF (RE 614.406/RS), na
sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, respectivamente, pois teriam decidido
que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado
de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, autorizando-se o recálculo
(e-fls. 193/199).
Em terceira assentada, conforme Acórdão CARF n.o 9202-006.858, datado de
23/05/2018, se decidiu dar provimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
para estabelecer que, consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem
qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do RE. Na mesma
decisão, determinou-se o retorno ao colegiado de origem para apreciação das questões pendentes
do recurso voluntário (e-fls. 227/231).
A ementa do Acórdão CARF n.o 9202-006.858 foi assim publicada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. RECÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO.
Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda,
no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, conforme decidido em
sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
O Acórdão CARF n.o 9202-006.858 teve o seguinte dispositivo: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário”.
Consta, em momento posterior, petição requerendo prioridade na tramitação com
base no estatuto do idoso (e-fl. 275).
Nesse contexto, os autos foram, posteriormente, distribuídos por sorteio público
para este novo relator, considerando a extinção do mandato do conselheiro anterior.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004774/2008-90

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 03/09/2010, e-fl. 118, protocolo recursal em 28/09/2010,
e-fl. 119), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente tangencia uma
natureza indenizatória não sujeita ao IRPF dos "reflexos de horas extras em férias" e a não
incidência de juros de mora sobre as parcelas decorrentes da reclamatória trabalhista. A Câmara
superior já concedeu, em definitivo, a aplicação do regime de competência para os rendimentos
recebidos acumuladamente.
- Alegação de natureza indenizatória não sujeita ao IRPF dos "reflexos de
horas extras em férias"
O recorrente aduz, em apertada síntese, a não incidência do IRPF sobre a parcela
referente aos "reflexos de horas extras em férias".
Ocorre que, como consignou a DRJ, “[e]stão sujeitos à incidência do imposto de
renda os valores recebidos em reclamatória trabalhista a titulo de reflexos sobre férias, a não
ser que haja comprovação de que se trate de férias proporcionais ou férias não gozadas em
razão da necessidade do serviço.” Isto porque, os valores recebidos a título de reflexos sobre
férias em reclamatória trabalhista devem ser mantidas na base de cálculo do imposto de renda,
conforme disposto no artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
De mais a mais, o contribuinte não demonstrou nos autos que se trate de "férias
proporcionais", "férias vencidas e não gozadas" e muito menos "férias não gozadas por
necessidade do serviço".
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004774/2008-90

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamento sobre a tributação do IRPF sobre os juros de mora
O recorrente questiona a tributação pelo IRPF sobre os juros de mora.
Compulsando os autos observo que a matéria é afeta ao Tema n.o 808, RE 855.091
(“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesta toada, importante consignar que em decisão final do Tema n.o 808, RE
855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas em decorrência do
trabalho, como diferenças com cunho de natureza salarial.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de vindicação de parcela salarial não
percebida a tempo e modo. Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração
devida a quem labora e percebe rendimentos pelo trabalho gera danos emergentes, considerando
que seria com o rendimento do salário que se organiza as próprias finanças e não os recebendo
está o sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado
pagando juros ao tomador.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004774/2008-90

Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas de natureza salarial percebidas com atraso.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas decorrentes da reclamatória
trabalhista.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento
a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas decorrentes da reclamatória
trabalhista, devendo-se proceder ao recalculo dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
regime de competência. Alfim, finalizo em sintético.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas decorrentes da
reclamatória trabalhista, devendo-se proceder ao recalculo dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 287
DF CARF MF
Original